Tribunal: TJDFT
Processo: 0753800-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753800-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVECIO GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: KENIA DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso preventivamente em 13.12.23, pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da L. 11.343/06 - tráfico e associação para o tráfico de drogas - teve mantida a prisão preventiva, em 5.12.24, para garantia da ordem pública (ID 221038395, ação penal). Sustenta a impetrante que há excesso de prazo na prisão. O paciente está preso preventivamente há mais de um ano, sem que finalizada a instrução processual por motivos alheios à Defesa, e sem fundamentação idônea. Além disso, ele é primário, tem bons antecedentes e sempre trabalhou licitamente. Pede, em liminar, a imediata soltura do paciente, garantindo-lhe o direito de responder à ação penal em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O habeas corpus é mera repetição do HC 0753786-09.2024.8.07.0000, impetrado hoje – 17.12.24 -, às 12h01 – e distribuído a mim, na mesma data. O objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, e não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Daí a falta de interesse no pedido. Não se admite o habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES